Tribunal: TCU
Processo: 019.375/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6313/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.375/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antônio Batista Gomes (CPF XXX.990.903-XX); Augustinho Amaro Alves (CPF XXX.955.411-XX); Augustinho de Assunção Ferraz (CPF XXX.784.771-XX); Carlos Laércio Tomé da Silva (CPF XXX.957.661-XX); Carlos Ubiraylson Rezende (CPF XXX.879.951-XX); Jamil Francisco da Silva (CPF XXX.628.121-XX); José Olímpio Inácio (CPF XXX.656.031-XX); José de Fátima Bento (CPF XXX.532.181-XX); Luiz Carlos do Nascimento (CPF XXX.233.351-XX) e Maria Socorro de Oliveira (CPF XXX.524.205-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.